Tribunal: STJ
Processo: 0503719-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062448 - SP(2025/0503719-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RUBENS AGAPITO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. LESÃO CORPORAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXTINÇÃO DE
MEDIDA DE SEGURANÇA. INFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS QUE
ENSEJARAM
O
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54993735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e1605893-191f-4803-acd5-e44aed59dc7b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062448 - SP (2025/0503719-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RUBENS AGAPITO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. LESÃO CORPORAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXTINÇÃO DE MEDIDA
DE SEGURANÇA. INFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM O
INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (Petição n. 8.606/2026) interposto por RUBENS
AGAPITO contra a decisão da lavra deste Relator, em que indeferi liminarmente a inicial
do
, a seguir ementada:
habeas corpus
EXECUÇÃO PENAL.
. EXTINÇÃO DE MEDIDA DE
HABEAS CORPUS
SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE DO
SUBSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE
WRIT
FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA
CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PERICULOSIDADE NÃO CESSADA. MEDIDA
DE SEGURANÇA FIXADA EM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA.
DURAÇÃO INDETERMINADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
MANIFESTO.
Inicial indeferida liminarmente.
Pretende o agravante a extinção da medida de segurança, com a declaração
de término após um ano de desinternação condicional, a desnecessidade de novo exame
de cessação de periculosidade, a aplicação analógica da
e a aplicação
Súmula 617/STJ
da
para limitar a duração ao máximo da pena abstrata, além do
Súmula 527/STJ
processamento do recurso para julgamento colegiado (fls. 300/307).
Documento eletrônico VDA53736500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 18:32:59
Código de Controle do Documento: fffec8b7-dec3-4281-a618-ce66fe42c23c

É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental – que desafia decisão de indeferimento liminar
da impetração, na execução da medida de segurança imposta em absolvição imprópria
por lesão corporal, proferida na Execução n. 0060105-94.2017.8.26.0050 (Vara Única da
comarca de Maracaí/SP) – não comporta conhecimento.
Isso porque o recorrente se limitou a ratificar a pretensão veiculada na inicial –
extinção da medida de segurança após um ano da desinternação condicional;
desnecessidade de novo exame de cessação de periculosidade; aplicação analógica da
aplicação da
processamento para julgamento
Súmula 617/STJ;
Súmula 527/STJ;
colegiado – sem refutar o argumento central da decisão monocrática hostilizada,
consistente na utilização indevida da via eleita como substitutivo de recurso próprio (fl.
291).
Assim, tem incidência o enunciado da Súmula 182/STJ.
Em razão disso,
do presente agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA53736500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 18:32:59
Código de Controle do Documento: fffec8b7-dec3-4281-a618-ce66fe42c23c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.062.448 / SP
Número Registro: 2025/0503719-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001618320258260341 00601059420178260050 1618320258260341 601059420178260050
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RUBENS AGAPITO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - MEDIDAS DE SEGURANÇA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RUBENS AGAPITO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54949606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:50
Código de Controle do Documento: fe391663-cd3c-499f-b7bd-e78573edb689

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:50
Código de Controle do Documento: fe391663-cd3c-499f-b7bd-e78573edb689